Tribunal: TJDFT
Processo: 0736724-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736724-78.2019.8.07.0016 RECORRENTE: ROMÁRIO PEREIRA DE AGUIAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA PRATICADA CONTRA A CUNHADA. COMPETÊNCIA. O núcleo essencial da Lei n. 11.340/06 visa dar concretude ao art. 226, § 8o, da Constituição Federal, cujo preceito volta-se à proteção e à assistência da família, tanto quanto à unidade familiar quanto à pessoa de cada um de seus integrantes. Por meio da chamada Lei Maria da Penha criou o legislador mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações domésticas e familiares. No caso, a conduta do acusado indica clara questão de gênero previsto na Lei Maria da Penha, na medida em que revela conteúdo próprio de imposição do padrão de comportamento masculino sobre o feminino. Ademais, apresenta ele histórico de perfil agressivo contra a mulher e tenta impor sua vontade usando ameaça e coerção, sendo evidente a vulnerabilidade da vítima. Recurso provido para firmar a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. O recorrente aponta violação ao artigo 5o da Lei 11.340/2006, alegando a ausência de motivação de gênero no caso em exame, de modo que, em seu entendimento, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher não é o foro competente para apreciação dos fatos narrados na denúncia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 5o da Lei 11.340/2006, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que “Nesse contexto, impositiva a incidência da Lei Maria da Penha, que atrai a competência do Juizado especializado, pois a relação decorre de entrevero familiar e o recorrido apresenta histórico de perfil agressivo em relação à mulher e tenta impor sua vontade usando ameaça e coerção, sendo evidente a vulnerabilidade da vítima, que teme por sua vida e pela vida de seus familiares” (ID Num. 20010039 - Pág. 3) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017